Tribunal: TJMT
Processo: 1022625-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022625-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Privilegiada, Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ELAINE BARBOSA DA ROCHA - CPF: 014.217.901-90 (VÍTIMA), EVANDRO ANDRADE LARA - CPF: 046.681.961-77 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM , COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELO PACIENTE – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM– NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

Assim, sendo imputado ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor das vítimas, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE:

EVANDRO ANDRADE LARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou sua prisão preventiva

no APFD n.o 1030560-21.2020.8.11.0002, por ter cometido, em tese, as condutas típicas descritas nos artigos 129, §9o, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante

aponta a não configuração dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois, o paciente é primário, possui endereço certo e
não houve o prévio descumprimento de medidas de proteção à vítima
– as quais alega terem sido fixadas simultaneamente à decretação da custódia provisória;
além disso,
nada há de concreto a demonstrar
em que medida a liberdade do increpado oferecerá riscos à
ordem pública
, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega o fato de que a
gravidade em abstrato dos crimes, por si só, não justifica a prisão preventiva, mormente quando não evidenciada a insuficiência e/ou inadequação das cautelares do art. 319 do CPP, tal qual ocorre
in casu
.

Forte em tais argumentos e verberando que o paciente é o único responsável pelo sustento de dois filhos menores, pugna pela concessão
in limine

da ordem, para que seja revogada a custódia cautelar, com aplicação de cautelares diversas do art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio instruída com os documentos digitais acostados sob o ID 64769495 ao ID 64769497.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
66021954) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 67117964.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 70030465).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante delito em

01/11/2020
,

pela suposta prática dos delitos tipificados no

art. 129, §9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006,
perpetradas em face de sua companheira
Elaine Barbosa Rocha
e da genitora da sua convivente. Ao apreciar a segregação pré-cautelar, a autoridade impetrada convolou a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública.

Irresignada, a defesa interpôs o presente remédio heroico, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão defensiva
merece acolhimento
.

De proêmio, não é demais reiterar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além disso, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se dos autos eletrônicos que o juízo de primeiro grau justificou a imprescindibilidade
da custódia cautelar do increpado, em razão das circunstâncias do caso concreto, no aparente risco de reiteração delitiva, bem como para preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Sucede, porém, que o delito do
art. 129, §9o, do CP
é apenado com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”
, ao passo que o preceito secundário da norma do art. 147 do CP prevê pena de
“detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses”
, logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais imputados ao paciente,
não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP, como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.

Ademais, o encarcerado se encontra civilmente identificado e nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1o, ambos do art. 313 do CPP
.

Outrossim, há de se ter em conta que, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.
Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda,
diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar.
- Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.

Todavia,
in casu
,
as providências acautelatórias foram fixadas concomitantemente ao ato flagrancial na data de 02/11/2020
, não havendo qualquer informação nos autos capaz de comprovar eventual descumprimento anterior por parte do favorecido nessa ordem, a impedir seja mantida tão somente por se tratar de crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar, sendo este, inclusive o entendimento consolidado neste eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Por conseguinte, entendo que a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

Nesse contexto, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
sem p
rejuízo das medidas protetivas de urgência impostas nos autos de n.o 1033381-95.2020.811.0002.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c art. 312, § 1o, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
EVANDRO ANDRADE LARA
, para o fim de SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventuais outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021